Tribunal: TJPA
Processo: 0810441-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12030 - Internação Compulsória
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810441-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Ação civil pública. Direito fundamental à saúde. Internação compulsória de paciente portadora de transtorno mental. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Possibilidade de fixação de multa diária (astreintes) contra a fazenda pública. Princípio da reserva do possível. Inaplicabilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado contra tutela de urgência deferida em ação civil pública, determinando a internação compulsória de paciente com transtornos mentais graves (CID-10: F-31 e F-19) no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém, incluindo assistência integral, às expensas do Estado e do Município, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa diária contra ente público para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde; (ii) estabelecer se a responsabilidade dos entes federativos pela prestação do serviço de saúde é solidária;
(iii) averiguar se o princípio da reserva do possível pode justificar a não efetivação da internação compulsória determinada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF, integra o núcleo do mínimo existencial, sendo indissociável do direito à vida e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

4.

O STF, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais em saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

5.

O STJ, no julgamento do Tema 98, firmou a possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para compelir ao fornecimento de tratamento de saúde, entendimento aplicável, por analogia, à internação compulsória.

6.

A multa diária de R$ 2.000,00 fixada pelo juízo de origem revela-se proporcional, adequada e necessária para garantir a efetividade da ordem judicial, em conformidade com o art. 139, IV, e art. 297 do CPC.

7.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a omissão estatal em assegurar direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde, conforme reiterada jurisprudência do STF.

8.

O juízo de origem não determinou sequestro de verbas públicas nem responsabilização pessoal imediata de gestores, mas apenas advertiu quanto à possibilidade de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde é fundamental, indissociável da dignidade da pessoa humana, e deve ser assegurado de forma imediata pelo Estado.

2.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações relacionadas à saúde, cabendo posterior ajuste ou ressarcimento entre eles.

3.

É legítima a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde.

4.

O princípio da reserva do possível não se aplica quando a omissão estatal compromete o mínimo existencial e a efetividade dos direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, §1º; 23, II; 196; CPC, arts. 77, IV e §2º; 139, IV; 297; 300; 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.043.168-RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.03.2020; STJ, EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021; STF, ARE 1269451 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 15.09.2021; STF, ARE 1272488 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 19.04.2021; STF, RE 1101106 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 22.06.2018; STF, ARE 745745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 02.12.2014; TJPA, AI 0802824-29.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.07.2024; TJPA, AI 0812953-64.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810441-69.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra a decisão monocrática ID 27684411, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos
da ação civil pública

nº. 0801103-20.2025.8.14.0017
, determinando que o Estado do Pará e o referido município
“
providenciem a internação compulsória de TALITA FERNANDES DE CASTRO no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, localizado no município de Belém, para o melhor tratamento médico, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros, visando à reinserção social da paciente em seu meio ou outra instituição similar que garanta o mesmo tratamento, arcando os requeridos com os custos de remoção, internação compulsória e retorno em estabelecimento da rede pública ou privada de saúde, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser destinado à internação da nacional TALITA FERNANDES DE CASTRO, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei
”
. (Grifo nosso).

Inconformado com o desprovimento monocrático do primeiro recurso, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas à fins específicos; b) impossibilidade de responsabilização pessoal de agentes públicos, em caso de descumprimento da tutela provisória; c) exorbitância do valor da multa e necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pugnou pela reforma do
decisum
atacado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 29179682, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Dessa feita, a probabilidade do direito e o perigo na demora restam patentes e, por isso, entendo estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela.

Ante o exposto, em consonância com a lei, princípios e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria, entendo presentes os requisitos da medida de urgência, razão pela qual concedo a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que os requeridos providenciem a internação compulsória de TALITA FERNANDES DE CASTRO no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, localizado no município de Belém, para o melhor tratamento médico, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros, visando à reinserção social da paciente em seu meio ou outra instituição similar que garanta o mesmo tratamento, arcando os requeridos com os custos de remoção, internação compulsória e retorno em estabelecimento da rede pública ou privada de saúde, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser destinado à internação da nacional TALITA FERNANDES DE CASTRO, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei.

Deverá os requeridos provarem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, as providências adotadas para o cumprimento desta ordem.

Atentem-se o requerido que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

CITEM-SE os requeridos para, caso queira, oferecer contestação no prazo legal.

INTIME-SE, ainda, os requeridos acerca da presente decisão, a fim de cumprir as determinações constantes neste decisum.

Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processo Civil por não vislumbrar, na espécie, a possibilidade de composição consensual.

Apresentada a contestação, dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de réplica, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o que mais for necessário.

Serve o(a) presente decisão/despacho, por cópia digitada, como mandado de citação/intimação/ofício/penhora, avaliação, nos termos do provimento nº. 003/2009-CRMB/TJPA.

Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Contra o
decisum
acima, o Estado interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 27684411, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com o citado precedente qualificado, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alíneas b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a decisão proferida pelo Juízo de origem atende aos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelecido no art. 300 do CPC.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública, objetivando a internação compulsória da paciente
TALITA FERNANDES DE CASTRO
, que apresenta grave estado de saúde mental, em razão de diagnóstico compatível com “CID-10: F-31 e F-19”, com histórico de crises, recaídas associadas ao uso de substâncias psicoativas, comportamento impulsivo e agressivo, a ponto de ocasionar furtos, agressões e episódios de risco à própria vida e à de terceiros, conforme consignado no relatório médico e na requisição de internação compulsória (ID’s 138811542 e 138811543).

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED
, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação.

O

referido

ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO PADRONIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ARTIGOS 23, II, E 198, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE INCLUSÃO DOS DEMAIS ENTES FEDERADOS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS. MEDIDA DISPENSÁVEL. DEMANDA AJUIZADA E SENTENCIADA ANTES DA TESE FIRMADA NO TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

APLICAÇÃO DA 3ª DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA OU EM AÇÃO PRÓPRIA.
TESES ATINENTES AO MÉRITO PREJUDICADAS ANTE A EXTINÇÃO DO FEITO. REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0300369-60.2015.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Jul 19 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03003696020158240030, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019). (Grifo nosso).

Dessa forma, evidente o dever dos requeridos

de disponibilizar o atendimento médico pleiteado, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal
[1]
.

Eventuais ajustes entre os entes da federação não são capazes de eliminar a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponíveis ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa pelo julgado adiante:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita.
A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS
. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e

hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20). (Grifo nosso).

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à saúde. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF.
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078

DIVULG 26-04-2021

PUBLIC 27-04-2021). (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018

PUBLIC 09-08-2018). (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 18-12-2014

PUBLIC 19-12-2014). (Grifo nosso).

A multa diária fixada na decisão recorrida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[2]
.

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de uma pessoa com necessidades especiais, em razão de doenças mentais graves. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Ao apreciar a questão relativa ao Tema 98, o STJ fixou a tese de
“possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
.

Embora tal precedente trate de medicamento, a
ratio decidendi
se aplica ao presente caso, que versa sobre a realização de atendimentos médicos inseridos nas políticas públicas de saúde.

Outrossim, a multa pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sem que haja preclusão ou formação de coisa julgada acerca da astreinte. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
(...).
2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). (Grifo nosso).

A urgência e o estado da paciente evidenciam o atendimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo Juízo de origem.

Quanto ao sequestro de verbas públicas e à responsabilização pessoal de agentes públicos, o Juízo
a quo
não determinou a efetivação de tais medidas.

Verifica-se que o Juízo de origem não fixou astreintes em desfavor de gestores público, mas apenas mencionou a possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, § 2º, do CPC:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

(...)

§ 2º
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
”. (Grifo nosso).

No caso de descumprimento injustificado ou de embaraços à efetivação de decisões judiciais, os gestores públicos podem ser penalizados com multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do dispositivo acima.

Para corroborar tal assertiva, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.
ADVERTÊNCIA AO GESTOR PÚBLICO DE INCORRER EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA IMPOSTA NA DECISÃO. POSSIBILIDADE
. VALOR DA MULTA E PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEIS. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação da multa cominatória ao Estado do Pará em caso de descumprimento da determinação de exibição dos documentos referentes ao TFD de Charles Moraes do Livramento;

2. O Estado do Pará argui a impossibilidade de fixação de multa cominatória ao gestor público, uma vez que este não fez parte da relação processual. Aduz ainda que o valor da multa fixada é desproporcional e que o prazo para o cumprimento da obrigação não é razoável. Ademais, sustenta a necessidade de atribuir um limite à multa arbitrada, sob pena de causar enriquecimento sem causa ao autor;

3. No caso em apreço, não há, ainda, a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tão somente advertência de que esta será aplicada em caso de descumprimento da determinação, cabível contra o responsável pelo descumprimento, ainda que este seja o gestor público, conforme sólido entendimento jurisprudencial;

4. Quanto à multa cominatória fixada, é plenamente cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido, entendo que o arbitramento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, anotado na decisão objurgada, não se revela excessivo ou desarmônico da orientação da jurisprudência atual, comportando sua manutenção;

5. Não é irrazoável o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação, a considerar que se tratam de documentos que já existem e estão de posse do ente Estatal, que não precisam ser produzidos, apenas reunidos e apresentados;

6. Assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de limitação do valor máximo da multa a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte agravada, de sorte que deve ser mantida a multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no entanto, limitada até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08028242920238140000 20721449, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO
. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde. 2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico.
4-Agravo conhecido e não provido.

(TJ-PA 08129536420218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 05/07/2022)”. (Grifo nosso).

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Quanto à observância dos precedentes qualificados tratados nesta decisão (Tema 793 do STF e Tema 98 do STJ), o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser preservada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 6 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
[1]

[2]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 20/10/2025